Tribunal: TJBA
Processo: 8001036-74.2024.8.05.0198
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001036-74.2024.8.05.0198 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: NELSON BRAGA ARGOLO e outros (2) Advogado(s): NILSON BRAGA ARGOLO APELADO: MUNICIPIO DE PLANALTO Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL PARA EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO REGULAR DE DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL FALECIDO. COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS E RESCISÓRIAS. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. I. VERBAS TRABALHISTAS. ÔNUS DA PROVA DA QUITAÇÃO. MUNICÍPIO. FICHA FINANCEIRA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. O ônus da prova da quitação de verbas salariais e rescisórias recai sobre o empregador, ainda que se trate de ente público. Ficha financeira unilateral, desacompanhada de recibos de pagamento, comprovantes de transferência bancária ou contracheques, não constitui prova idônea de quitação, especialmente quando impugnada pela parte autora. Aplicação do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. II. LICENÇA-PRÊMIO. TEMPO DE SERVIÇO CELETISTA. CONTAGEM PARA FINS DE BENEFÍCIO ESTATUTÁRIO. NECESSIDADE DE PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. O cômputo do tempo de serviço prestado sob o regime celetista para fins de aquisição de licença-prêmio no regime estatutário depende de expressa previsão legal. Aplicação da Lei Municipal nº 321/2010, artigo 218, que estabelece vedação à retroatividade para efeitos de licenças e vantagens. Impossibilidade de contagem do período anterior à vigência da lei que instituiu o benefício sem amparo normativo específico. III. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. FALECIMENTO DO SERVIDOR. TEMA 516 DO STJ. A contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada tem como termo inicial a data em que ocorreu a aposentadoria ou, no caso de falecimento, a data do óbito do servidor público. Inteligência do Tema Repetitivo nº 516 do Superior Tribunal de Justiça. Prescrição inocorrente. IV. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001036-74.2024.8.05.0198, em que é apelante, NELSON BRAGA ARGOLO e, apelado, MUNICIPIO DE PLANALTO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao apelo, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, (data conforme registrado no sistema). PRESIDENTE Desa. Maria da Purificação da Silva RELATORA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA